Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701316-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PAULO VIEIRA DE CAMPOS REPRESENTANTE LEGAL: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: PAULO VIEIRA DE CAMPOS, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Considerando que não foi aberto o prazo pelo Juízo a quo para apresentação de contrarrazões ao apelo interposto pelo executado no Id. 19978255, intime-se a exequente para apresentação de contrarrazões no prazo legal. P. I. Brasília-DF, 5 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora